Tribunal: TJDFT
Processo: 0010684-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DA FINALIDADE PRETENDIDA. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARMAMENTO PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA, SUFICIÊNCIA, HARMONIA. PROVA TESTEMUNHAL. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Verificado que o apelante, tentando esquivar-se da responsabilidade criminal que lhe recairia, atribuiu-se falsa identidade quando foi preso em flagrante pelo crime de roubo, o que somente foi revelado por diligências realizadas pela Polícia Civil após a lavratura do auto de prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição. A conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio é crime formal, consumando-se no momento em que réu identificou-se aos policiais com nome falso, independentemente da obtenção da vantagem que perseguia.
2. “[ ] 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva se as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. [ ]” (Acórdão 1224202, 00005168420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso, a vítima Maria do Socorro da Silva esclareceu minuciosamente as circunstâncias do crime, detalhando a ação do apelante, pontuando, sem qualquer dúvida, que ele portava arma de fogo no momento do assalto, arma que apontou para a sua cabeça, ordenando-lhe que lhe entregasse o aparelho celular, o que foi confirmado em juízo pela testemunha policial.
4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida.
5. Se o réu não provou a origem lícita do dinheiro apreendido em contexto de roubo, incabível a restituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.